Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712561-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO LERNER AGRAVADO: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA D E S P A C H O Esclareça o agravante se subsiste o seu interesse de agir em relação ao presente recurso, tendo em vista a prolação, pelo Juízo de origem, de decisão que indeferiu o processamento do pedido de Cumprimento de Sentença. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator